Tribunal: TJMT
Processo: 1050677-94.2024.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1050677-94.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Liberação de Conta, Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), MARILZA MARTINS NOGUEIRA - CPF: 851.377.901-68 (RECORRIDO), THALES AUGUSTO RIOS CHAIA JACOB - CPF: 034.901.041-29 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
Composição: Dr. Gonçalo Antunes B. Neto (Relator): dou parcial provimento. Dr. Eduardo Calmon (1º vogal): Assim, voto no sentido de que o presente processo permaneça sobrestado até o trânsito em julgado do Pedido de Uniformização de Jurisprudência n.º 1001090-57.2024.8.11.9005, com posterior aplicação da tese que vier a ser definitivamente fixada. Dra. Jaqueline Cherulli (2º vogal): acompanha a divergência (voto anexo).

E M E N T A

Processo suspenso até o trânsito em julgado do Pedido de Uniformização de Jurisprudência n.º 1001090-57.2024.8.11.9005, com posterior aplicação da tese que vier a ser definitivamente fixada.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto pelo reclamado contra decisão monocrática (ID 354572367), que homologou o projeto de sentença elaborado por juiz leigo e julgou procedentes os pedidos iniciais para: (i) declarar a nulidade dos contratos temporários firmados entre julho/2019 e julho/2024; e (ii) condenar o Estado ao pagamento de FGTS sobre o período.

O recorrente sustenta, em síntese, que: a) as contratações foram válidas, precedidas de processos seletivos distintos; b) os prazos legais foram respeitados; c) houve intervalo entre os contratos; d) não se caracterizou renovação sucessiva, mas vínculos distintos; e) a sentença deve ser reformada para julgar improcedentes os pedidos.

Ao final, requer, preliminarmente, a concessão do efeito suspensivo e, no mérito, a reforma integral da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Em contrarrazões (ID 354572371), a recorrida defende a manutenção integral da sentença, reiterando a ocorrência de sucessivas renovações contratuais e o direito ao FGTS.

O Ministério Público, por meio do Ofício nº 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá se manifestar apenas nos processos que envolvam interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde) ou das partes envolvidas (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
.

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Inicialmente, deixo de conceder o efeito suspensivo pleiteado pelo recorrente, visto que não configura a hipótese delineada pelo art. 43,
caput
, da Lei 9.099/95.

A questão central consiste em verificar se houve desvirtuamento da contratação temporária apto a ensejar o pagamento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS).

Analisando detidamente as fichas financeiras anexadas aos autos (IDs 354572099, 354572350, 354572352, 354572353 e 354572354), constata-se a seguinte cronologia de vínculos:

Ano de 2019 (ID 354572099)
: fevereiro a dezembro/2019 (
11 meses
);

Ano de 2020 (ID 354572350):
janeiro/2020:
apenas
pagamento de gratificação natalina e férias (folha rescisória).

Ausência de contratação durante o ano de 2020;

Ano de 2021 (ID 354572351):
fevereiro a dezembro/2021 (
11 meses
);

Ano de 2022 (ID 354572352)
: fevereiro a dezembro/2022: dois vínculos simultâneos (matrículas 17 e 18) (
11 meses);

Ano de 2023 (ID 354572353):
fevereiro a dezembro/2023 (
11 meses
);

Ano de 2024 (ID 354572354):
janeiro a junho/2024: dois vínculos simultâneos (matrículas 20 e 21) (
6 meses
).

O exame da documentação revela situação que merece análise diferenciada por períodos:

Período de 2019: A contratação iniciou em fevereiro/2019 e encerrou-se em dezembro/2019, com duração de 10 meses.
Não
houve prorrogação além do prazo legal de 12 meses previsto na LC 600/2017 (redação original)
.

Após a rescisão em dezembro/2019, houve o pagamento das verbas rescisórias em janeiro/2020,
sem nova contratação durante todo o ano de 2020
.
Este intervalo superior a um ano afasta a caracterização de renovação sucessiva quanto ao vínculo de 2019
.

Período de 2021 a 2024: A situação se altera substancialmente a partir de 2021. A partir de então, verifica-se:

1.

2021: nova contratação de fevereiro a dezembro;

2.

2022: nova contratação de fevereiro a dezembro;

3.

2023: nova contratação de fevereiro a dezembro;

4.

2024: nova contratação de janeiro a junho.

Observa-se que, entre 2021 e 2024, os contratos foram renovados anualmente, com intervalos mínimos (40 dias) entre cada período, caracterizando continuidade na prestação de serviços.

Embora cada contratação tenha sido precedida de processo seletivo,
a sucessão ininterrupta de vínculos por mais de três anos consecutivos descaracteriza a temporariedade e excepcionalidade exigidas pelo art. 37, IX, da Constituição Federal
.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 551 (ARE 646.000/MG), fixou a seguinte tese:

"Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II)
comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública
, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações"
(grifei).

No mesmo sentido, o STF estabeleceu no Tema 308 (RE 705.140/RS) que as contratações ilegítimas não geram efeitos jurídicos válidos, exceto o direito à percepção dos salários e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/90, ao levantamento dos depósitos do FGTS.

A jurisprudência desta Turma Recursal tem aplicado tais precedentes, reconhecendo o desvirtuamento quando demonstrada a sucessão de contratos que, embora formalmente distintos, revelam continuidade na prestação de serviços para atender necessidade permanente da Administração. Nesse sentido, foi a decisão colegiada no Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei (PUIL) nº
1001090-57.2024.8.11.9005, vejamos
:

EMENTA: TURMAS RECURSAIS REUNIDAS. INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI. DIREITO ADMINISTRATIVO.
CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. ART. 37, IX, DA CF/88. DESVIRTUAMENTO DO VÍNCULO. SUCESSIVAS PRORROGAÇÕES. TEMAS 551, 612 E 916 DO STF. REPARAÇÃO PATRIMONIAL INTEGRAL (FGTS, 13º E FÉRIAS). ÔNUS DA PROVA DA ADMINISTRAÇÃO
. PROCEDÊNCIA.

(...)

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Incidente de Uniformização conhecido e julgado procedente para fixar as teses vinculantes no âmbito dos Juizados Especiais de Mato Grosso.

Teses de julgamento: 1. Ausente previsão legal, não há obrigatoriedade que o ato de contratação temporária especifique objetivamente o nome do servidor substituído, podendo o Poder Público, caso demandado, se valer dos meios legais de prova a fim de demonstrar o efetivo nexo causal com a excepcionalidade e temporariedade da necessidade indicada, nos termos do Tema 612 do STF.

2. Em sede judicial, o ônus de comprovar a existência e a permanência dos requisitos da necessidade temporária e do excepcional interesse público é da Administração Pública.

3. A renovação da contratação temporária, mesmo que precedida de novo processo seletivo, é nula: a) se desrespeitado o prazo de intervalo entre o término de uma contratação e o início da seguinte, quando prevista em lei e/ou; b) se a soma dos períodos contratuais ininterruptos extrapolar o prazo máximo legalmente previsto, porquanto o processo seletivo não convalida a violação ao requisito da necessidade temporária (Tema 612/RG), configurando o desvirtuamento do instituto.

4. A nulidade decorrente do desvirtuamento da contratação temporária por sucessivas e reiteradas prorrogações (Tema 551/RG) possui efeito ex tunc, estendendo-se a todo o período do vínculo laboral para fins de reparação patrimonial integral, observada a prescrição quinquenal.

Dispositivos relevantes citados: CF/88, art. 37, II e IX; CPC, art. 373, II e art. 926; Lei 8.036/1990, art. 19-A. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 551 (RE 1.066.677); STF, Tema 612 (RE 658.026); STF, Tema 916 (RE 765.320); STF, RE 1.410.677/MG.

(N.U 1001090-57.2024.8.11.9005, TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA, GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, Turma de Uniformização de Jurisprudência, Julgado em 11/03/2026, Publicado no DJE 13/03/2026) (grifei).

No presente caso, a situação fática demonstra tratamento diferenciado entre os períodos:

Quanto ao ano de 2019
:
Não se verifica desvirtuamento
. O contrato teve duração de 10 meses, dentro do prazo legal, seguido de rescisão e ausência de nova contratação por mais de um ano. Este intervalo significativo rompe a cadeia de sucessividade, não se podendo falar em renovação reiterada quanto a este período inicial.

Quanto ao período de 2021 a 2024
:
Aqui se configura o desvirtuamento
.

A sucessão anual de contratos, com intervalos mínimos de 40 dias, por mais de três anos consecutivos, evidencia que a necessidade não era temporária nem excepcional, mas permanente.

A realização de processos seletivos distintos não afasta esta conclusão, pois o que caracteriza o desvirtuamento é a continuidade da necessidade de mão de obra, e não a identidade formal dos instrumentos contratuais.

A Administração não demonstrou, em nenhum momento, qual seria a necessidade temporária e excepcional que justificasse a manutenção de contratos sucessivos por mais de três anos. A mera alegação de substituição de servidores afastados não é suficiente, pois se trata de situação ordinária e previsível, que deveria ser suprida mediante concurso público.

Reconhecido o desvirtuamento da contratação temporária no período de 2021 a 2024, é devido o pagamento do FGTS, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/90, que expressamente prevê: "
Art. 19-A. É devido o depósito do FGTS na conta vinculada do trabalhador cujo contrato de trabalho seja declarado nulo nas hipóteses previstas no artigo 37, § 2º, da Constituição Federal, quando mantido o direito ao salário
".

O STF, no RE 596.478/RR, reconheceu a constitucionalidade deste dispositivo, afirmando que "
mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados
".

Considerando que a ação foi ajuizada em 23/07/2024, aplica-se a prescrição quinquenal prevista no Decreto 20.910/32, alcançando créditos a partir de 23/07/2019.

Ocorre que, conforme demonstrado,
o vínculo de 2019 não se encontra maculado por desvirtuamento, razão pela qual não há direito ao FGTS quanto àquele período
.

No caso concreto,
o direito ao FGTS surge apenas a partir de fevereiro/2021
, quando se inicia a cadeia de renovações sucessivas que caracteriza o desvirtuamento.

Assim, o período alcançado pela condenação deve compreender
fevereiro/2021 a junho/2024
(data da última ficha financeira juntada aos autos - ID 354572354).

Por essas razões, conheço do recurso, pois tempestivo, e, no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para: a) manter a declaração de nulidade dos contratos temporários firmados
no período de fevereiro/2021 a junho/2024
; b) manter a condenação ao pagamento de FGTS de 8% sobre verbas remuneratórias,
limitando o período a fevereiro/2021 a junho/2024
; c) afasto a declaração de nulidade e a condenação ao pagamento de FGTS quanto ao período de 2019/2020, por não configurado desvirtuamento da contratação temporária naqueles períodos específicos.

Por fim, mantenho, no mais, a sentença recorrida.

Sem custas
e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos moldes do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/1995.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

V O T O V E N C E D O R

VOTO VOGAL

DRA. EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

VOTO DIVERGENTE

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

A controvérsia submetida a julgamento apresenta identidade fática e jurídica com o Pedido de Uniformização de Jurisprudência n.º 1001090-57.2024.8.11.9005, no qual se discute a contratação temporária com fundamento no artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal, notadamente em hipóteses de sucessivas prorrogações contratuais e alegado desvirtuamento do vínculo, à luz dos Temas 551, 612 e 916 do Supremo Tribunal Federal, bem como a possibilidade de reparação patrimonial integral, compreendendo FGTS, décimo terceiro salário e férias.

No caso em exame, verifica-se situação substancialmente idêntica à tratada naquele incidente, uma vez que envolve a mesma categoria funcional e idêntica questão jurídica relativa à nulidade dos contratos temporários e ao consequente direito ao recolhimento do FGTS.

Embora o referido Pedido de Uniformização já tenha sido julgado, constata-se que ainda não ocorreu o respectivo trânsito em julgado.

Diante desse contexto, considerando a identidade material entre as controvérsias, o potencial de multiplicação de demandas sobre a mesma matéria, o risco concreto de decisões divergentes e a necessidade de resguardar a segurança jurídica, a isonomia e a coerência do sistema jurisprudencial, entendo recomendável aguardar o trânsito em julgado do mencionado incidente antes do julgamento definitivo do presente feito.

Tal providência prestigia os princípios da estabilidade, integridade e coerência da jurisprudência, evitando a prolação de decisões que possam se revelar incompatíveis com a orientação definitiva a ser consolidada no âmbito do sistema dos Juizados Especiais.

Assim, voto no sentido de que o presente processo permaneça sobrestado até o trânsito em julgado do Pedido de Uniformização de Jurisprudência n.º 1001090-57.2024.8.11.9005, com posterior aplicação da tese que vier a ser definitivamente fixada.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Vogal

V O T O S V O G A I S

VOTO DIVERGENTE

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

A controvérsia submetida a julgamento apresenta identidade fática e jurídica com o Pedido de Uniformização de Jurisprudência n.º 1001090-57.2024.8.11.9005, no qual se discute a contratação temporária com fundamento no artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal, notadamente em hipóteses de sucessivas prorrogações contratuais e alegado desvirtuamento do vínculo, à luz dos Temas 551, 612 e 916 do Supremo Tribunal Federal, bem como a possibilidade de reparação patrimonial integral, compreendendo FGTS, décimo terceiro salário e férias.

No caso em exame, verifica-se situação substancialmente idêntica à tratada naquele incidente, uma vez que envolve a mesma categoria funcional e idêntica questão jurídica relativa à nulidade dos contratos temporários e ao consequente direito ao recolhimento do FGTS.

Embora o referido Pedido de Uniformização já tenha sido julgado, constata-se que ainda não ocorreu o respectivo trânsito em julgado.

Diante desse contexto, considerando a identidade material entre as controvérsias, o potencial de multiplicação de demandas sobre a mesma matéria, o risco concreto de decisões divergentes e a necessidade de resguardar a segurança jurídica, a isonomia e a coerência do sistema jurisprudencial, entendo recomendável aguardar o trânsito em julgado do mencionado incidente antes do julgamento definitivo do presente feito.

Tal providência prestigia os princípios da estabilidade, integridade e coerência da jurisprudência, evitando a prolação de decisões que possam se revelar incompatíveis com a orientação definitiva a ser consolidada no âmbito do sistema dos Juizados Especiais.

Assim, voto no sentido de que o presente processo permaneça sobrestado até o trânsito em julgado do Pedido de Uniformização de Jurisprudência n.º 1001090-57.2024.8.11.9005, com posterior aplicação da tese que vier a ser definitivamente fixada.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

VOTO VOGAL

DRA. EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

VOTO DIVERGENTE

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

A controvérsia submetida a julgamento apresenta identidade fática e jurídica com o Pedido de Uniformização de Jurisprudência n.º 1001090-57.2024.8.11.9005, no qual se discute a contratação temporária com fundamento no artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal, notadamente em hipóteses de sucessivas prorrogações contratuais e alegado desvirtuamento do vínculo, à luz dos Temas 551, 612 e 916 do Supremo Tribunal Federal, bem como a possibilidade de reparação patrimonial integral, compreendendo FGTS, décimo terceiro salário e férias.

No caso em exame, verifica-se situação substancialmente idêntica à tratada naquele incidente, uma vez que envolve a mesma categoria funcional e idêntica questão jurídica relativa à nulidade dos contratos temporários e ao consequente direito ao recolhimento do FGTS.

Embora o referido Pedido de Uniformização já tenha sido julgado, constata-se que ainda não ocorreu o respectivo trânsito em julgado.

Diante desse contexto, considerando a identidade material entre as controvérsias, o potencial de multiplicação de demandas sobre a mesma matéria, o risco concreto de decisões divergentes e a necessidade de resguardar a segurança jurídica, a isonomia e a coerência do sistema jurisprudencial, entendo recomendável aguardar o trânsito em julgado do mencionado incidente antes do julgamento definitivo do presente feito.

Tal providência prestigia os princípios da estabilidade, integridade e coerência da jurisprudência, evitando a prolação de decisões que possam se revelar incompatíveis com a orientação definitiva a ser consolidada no âmbito do sistema dos Juizados Especiais.

Assim, voto no sentido de que o presente processo permaneça sobrestado até o trânsito em julgado do Pedido de Uniformização de Jurisprudência n.º 1001090-57.2024.8.11.9005, com posterior aplicação da tese que vier a ser definitivamente fixada.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2026